Tribunal: TJDFT
Processo: 0746668-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural no percentual de 0,6%, bem como ao pagamento das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Em seu recurso ressalta que apenas com a vigência da Lei Distrital no 4.075/07 que seria possível incorporar a GAZR aos proventos da aposentadoria.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 21 §4o da Lei Distrital no 4.075/2007 estabelecia que “§ 4o A Gratificação de Atividade em Zona Rural, de que trata o inciso V do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos integrantes do PECMP e aos servidores da Carreira Assistência à Educação que estejam em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal; II – o servidor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito à incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento)”. Após, a Lei Distrital no 5.105/2013 reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, estabelecendo no seu artigo 21 que fazem jus ao recebimento da Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR os servidores da carreira do Magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal, enquanto que o artigo 30 da mesma lei ressaltou que “As gratificações definidas nos artigos de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
IV. A tese da parte ré de que não seria possível incorporar a GAZR quanto a atividades anteriores à Lei Distrital no 4.075/07 não se coaduna com o pedido nos autos, visto que a parte autora pleiteia a incorporação decorrente de atividades que teria realizado nos anos de 2009 e 2013, ou seja, na vigência daquela lei.
V. Constata-se que no processo de aposentadoria há expressa indicação de que a parte autora recebia a GAZR face as atividades desenvolvidas no período de 23/06/2009 a 23/12/2009; e 21/05/2013 a 31/12/2013 na Escola Classe Ipê – Núcleo Bandeirante, que é escola situada na zona rural (fonte: https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/09/ppp_ec_ipe_nucleo_bandeirante.pdf). Assim, face o efetivo exercício em unidade escolar situada na zona rural do Distrito Federal é devida a incorporação da GAZR nos proventos de aposentadoria da parte autora. Sentença mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.